Tribunal: STF
Processo: ARE 1541051
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. 1. A prova dos autos é insuficiente para comprovar que a entrada na residência do acusado se deu mediante estado de flagrância e fundadas razões (Tema 280 do STF), o que torna nula a materialidade do crime de tráfico e do posse de arma de fogo, ensejando a absolvição. 2. Demais matérias de mérito prejudicadas pela absolvição retro. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Na minuta, alega-se conformidade do art. 5º, XI, da Constituição da República, pois “as mesmas premissas fáticas reconhecidas no acórdão do Sodalício goiano são suficientes para, mediante atribuição do devido valor jurídico, consubstanciar a licitude da prova de materialidade obtida pelos agentes estatais, em conformidade com artigo 5º, XI, da Constituição Federal”.



    Sustenta que, ao contrário do decisum recorrido, não incide a Súmulas 279/STF, pois “destina-se apenas à revaloração jurídica dos elementos devidamente descritos no acórdão recorrido, fazendo-se desnecessária, portanto, a incursão nos autos em busca do substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica.”



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 9):



    “ (...)



    A testemunha arrolada pela acusação Welkes Alves da Silva, policial militar, em juízo esclareceu que 



    “Que conhecia Breno por nome, pois havia informações de que ele guardava armas de fogo para seu irmão BRANDON (detento, membro da facção criminosa Comando Vermelho); Que um tempo atrás fez a prisão de dois faccionados pelo crime de execução, e durante essa prisão descobriram que Breno guardava as armas do irmão que está preso; Que conseguiu identificar o acusado por causa da prisão que fizeram anteriormente; Que sabia que o réu morava na região do Jardim Primavera, contudo, não sabia o endereço da moradia dele e no dia dos fatos; Que estavam em patrulhamento de rotina pelo mencionado Setor, quando avistaram o acusado, ocasião em que resolveram proceder sua abordagem; Que durante a abordagem identificaram o réu como Breno irmão do BRANDON, oportunidade em que indagaram sobre a existência do depósito de arma; Que ocasião em que BRENO admitiu que ocultava em sua moradia uma arma de fogo; Que a equipe dirigiram-se até a casa do acusado e lá lograram localizar uma arma de fogo e uma porção de droga escondida debaixo de uma máquina de lavar, momento em que o réu disse que haviam outras armas com ele, mas elas foram repassadas a terceiros a mando de seu irmão BRANDON; Que o acusado possuí uma extensa ficha criminal, é conhecido por traficar drogas e por praticar crimes em nome da facção criminosa Comando Vermelho” (vide mídia do evento 75)



    A testemunha arrolada pela acusação Kaique Monteiro Silva, policial militar, em juízo esclareceu que: 



“Que tinha informações de que o acusado praticava crimes na região Jardim Primavera, a mando de seu irmão que estava preso e era o responsável por comandar o tráfico de drogas naquela região; Que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina pelo mencionado Setor, quando avistaram o acusado, ocasião em que resolveram proceder sua abordagem; Que durante a abordagem identificaram o réu, oportunidade em que indagaram sobre a existência de drogas, foi quando BRENO admitiu que em sua moradia havia substâncias entorpecentes, tendo se dirigido até lá; Que durante busca domiciliar foi encontrada debaixo de uma máquina de lavar uma arma de fogo, uma balança de precisão e drogas; Que o acusado era conhecido pela prática de tráfico de drogas na região Jardim Primavera” (vide gravação do evento 75)



    A testemunha Paulo Geovani Batista da Silva, policial militar durante o depoimento na fase judicial declarou: 



    “Que soube das atividades ilícitas do acusado, pois havia informações de que ele comandava o tráfico de drogas, no Setor Jardim Primavera, a mando de seu irmão BRANDON; Que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, pelo Setor Jardim Primavera, quando avistaram o acusado, ocasião em que resolveram proceder sua abordagem; Que durante a abordagem identificaram o réu, oportunidade em que indagaram sobre a existência de drogas, BRENO admitiu que em sua moradia havia substância entorpecente; Que dirigiram-se até a casa do acusado e lá lograram localizar uma arma de fogo, uma porção de droga e uma balança de precisão escondidos debaixo de uma máquina de lavar, momento em que o réu informou aos policiais que haviam outras armas com ele, mas elas foram repassadas a terceiros a mando de seu irmão BRANDON; Que o acusado possuí uma extensa ficha criminal, é conhecido por traficar drogas e por praticar crimes em nome da facção criminosa Comando Vermelho ” (vide gravação do evento 75)



    (...)”



    Interposta apelação, a Corte Estadual assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “ II.I – Da alegada ausência de provas e pedido de perícia. 



Em proêmio, cumpre registrar que tanto a materialidade do delito, quanto a autoria, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal Constatação de Drogas (preliminar), Laudo de Perícia Criminal Identificação de Drogas e Substâncias Correlatas (definitivo), Laudo de Perícia Criminal Caracterização e Eficiência de Arma de Fogo (mov. 01, fls. 05; mov. 02, fls. 06/07, 08/10; mov. 34 mov. 35), bem como pelos depoimentos prestados em ambas as fases. 



O policial militar Welkes Alves da Silva, quando ouvido em juízo disse (mídia audiovisual de mov. 75): que o depoente já conhecia o acusado por nome, já que havia informações de que ele guardava armas de fogo para seu irmão Brando, que é faccionado do Comando Vermelho; que há um tempo havia efetuado a prisão de dois faccionados pelo crime de execução; que durante essa prisão descobriram que o acusado guardava as armas do irmão, que estava preso; que sabiam que BRENO morava no Setor Primavera, mas não sabiam o endereço ao certo; que intensificaram o patrulhamento na região e certo dia conseguiram identificar o acusado; que procederam a abordagem e em entrevista confirmaram que era o irmão de Brandon; que na abordagem BRENO confessou que, de fato, guardava arma para o irmão, em sua casa; que se dirigiram até a casa do acusado e encontraram a arma e uma porção de cocaína; que BRENO também é faccionado; que já tinham informações de que ele traficava drogas e praticava outros crimes em nome do Comando Vermelho; que o acusado possui extensa ficha criminosa; que os objetos apreendidos estavam debaixo de uma máquina de lavar; que a informação era de que o acusado guardava 3 ou 4 armas, mas só encontraram 1; que BRENO disse que tinha passado as outras armas para terceiros, a mando do irmão. 



O policial militar Kaique Monteiro Silva, em juízo afirmou: que tinham recebido informações de que havia intenso tráfico de drogas na região do Jardim Primavera; que descobriram que o responsável por comandar o tráfico estava preso, e que ele tinha um irmão; que de posse das informações e qualificação do acusado, intensificaram o patrulhamento na região; que no dia dos fatos, durante patrulhamento de rotina, encontraram e identificaram BRENO; que ele confessou que havia drogas em sua residência e concordou com a busca domiciliar; que sua irmã franqueou a entrada dos policiais na casa; que foi encontrado, debaixo de uma máquina de lavar, uma porção de droga e um revólver; que BRENO já era conhecido pelo tráfico de drogas na região do Jardim Primavera (mídia audiovisual de mov. 75). 



No mesmo sentido foi o depoimento de Paulo Geovani Batista da Silva, policial militar, que, em juízo disse (mídia audiovisual de mov. 75): que tinham informações de que o acusado, que é irmão de Brandon, que é um faccionado que estava preso, estava tomando conta do tráfico de drogas, no lugar do irmão, na região do Setor Jardim Primavera; que durante patrulhamento, encontraram e identificaram o acusado; que BRENO estava muito nervoso e confirmou que possuía drogas em sua residência; que se deslocaram até lá e foram recebidos pela irmã do acusado, que franqueou a entrada dos agentes; que encontraram uma arma de fogo, a porção de crack e uma balança de precisão, debaixo de uma máquina de lavar.



A testemunha da defesa, Amerille América Duarte, irmã do acusado, em juízo (mídia audiovisual de mov. 76), disse: que os policiais militares chegaram na casa perguntando por BRENO; que eles disseram que o sinal da tornozeleira do acusado estava sem sinal há mais de três horas; que eles pediram para entrar na casa; que ela abriu o portão; que BRENO não estava em casa; que os agentes fizeram as buscas; que eles disseram que encontraram uma arma de fogo; que não tinha nenhuma arma; que ficou sabendo, pela sua mãe, que os policiais tinham prendido seu irmão; que os policiais foram e voltaram duas vezes; que acompanhou apenas a primeira diligência realizada pelos policiais; que eles voltaram, mas ela não acompanhou a busca por completo; que seu irmão Brandon está preso por homicídio; que BRENO estava usando tornozeleira eletrônica em virtude de antigo envolvimento com tráfico de drogas, mas que ele estava trabalhando na época. 



O acusado, por sua vez, disse que a acusação que lhe foi feita não é verdade; que foi abordado pelos policias militares; que disse a eles que não tinha drogas nem armas; que foi algemado e levado para Delegacia; que só viu a droga quando estava na Delegacia; que na sua casa não tinha drogas nem armas; que foi perseguição, pois ele usava tornozeleira; que não disse aos agentes que tinha armas ou drogas na sua casa; que não é faccionado (mídia audiovisual de mov. 75). 



Pois bem, desta forma, diante dos relatos acima, não vejo como sustentar a acusação. 



É que, muito embora a autoridade policial tenha afirmado que o réu confessou ter armas e/ou drogas em sua residência, não restou comprovado se houve, durante a abordagem inicial, a apreensão de algum item ilícito que configurasse o “flagrante prévio”, ou fundadas razões nos termos do STF, que justificasse a entrada na residência do acusado.” 



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, como apontado pelo magistrado de primeiro grau, “os policiais, na qualidade de agentes públicos, e ainda, compromissados com a verdade, narraram de forma detalhada e harmoniosa a dinâmica dos fatos. Tais declarações robustecem e demonstram a autoria por parte do sentenciando BRENO AMÉRICA DUARTE. Ultrapassada essa análise, tenho que restou comprovado o fato atribuído ao réu”.



      Durante a busca domiciliar, foram apreendidas uma arma de fogo, calibre 38, acompanhada de 05 munições do mesmo calibre, sem que tivesse autorização, uma balança de precisão, uma porção de cocaína petrificada (com peso de 52,409g) e várias embalagens pequenas do tipo ZIP LOCK, que são utilizadas para acondicionar a droga. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 



    Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO (Ação penal nº 5234029-27.2020.8.09.0051).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente